Tribunal: STF
Processo: ARE 1511590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DATA DE PAGAMENTO NO DÉCIMO DIA DO MÉS SUBSEQUENTE. ESCALONAMENTO DE SALÁRIOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DATA DE PAGAMENTO - DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE - ART. 147, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 69 DA LC 04/1990 - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JUDICIAL - ESCALONAMENTO DE SALÁRIOS - CRISE ECONÔMICA DO ESTADO - MEDIDA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO STF - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ATRASOS NÃO DISCRIMINADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PAGA PELO ESTADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Embora não haja dúvida quanto à data fixada pela legislação estadual para o pagamento dos salários dos servidores a ser reconhecida por sentença (art. 147, § 2º, da Constituição Estadual e art. 69 da LC n.º 04/1990), o manejo de Ação Declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes sobre a aplicabilidade da norma vindicada, não se prestando à declaração de validade de atos normativos, principalmente quando não se discute a sua legalidade. (N.U 1037020- 09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) 



    2. O Supremo Tribunal de Justiça fixou a tese de que a possibilidade de escalonamento do pagamento de salários, de forma excepcional, diante do agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação, por exaustão orçamentária e risco de grave lesão à ordem e à economia pública. 



    3. Não há que se falar em indenização por danos morais, mormente, quando ausente a ilegalidade nos atos da Administração Pública, conforme precedentes do STF, e, não tendo a parte demonstrado quaisquer danos aos direitos da personalidade de seus filiados.



    4. Recurso de apelação cível desprovido.” (Doc. 16, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a Federação Sindical dos Servidores Públicos dos Estado de Mato Grosso - FESSP/MT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta a ocorrência de violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - ADI 657, Rel. Min. Néri da Silveira; ARE 1.249.056-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Alega a ausência de autorização constitucional que fundamente o parcelamento dos salários dos servidores públicos. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para que haja a declaração a inconstitucionalidade do ato do governo local escalonou o pagamento dos servidores públicos estaduais” (Doc. 18, p. 12).



    O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 18), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas no AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e no AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente